Tribunal: CARF
Processo: 15586.720084/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720084/2016-19
RESOLUÇÃO
2402-001.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDECIR ARIVABENE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
15586.720084/2016-19
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão 01-33.627, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente caso de lançamento fiscal com vistas a cobrar
crédito tributário correspondente à contribuição da empresa prevista no artigo 22, inciso III, da Lei
no 8.212/1991, incidente sobre a remuneração paga sob a forma de lucros distribuídos no período
de 08/2013 a 08/2014. e acordo com o relatório fiscal, a empresa Clinic Center S/S LTDA, CNPJ
10.826.184/0001-05, foi administrada por Valdecir Arrivabeni, CPF 493.191.837-91, até a sua
extinção, em 02/02/2015. Em 30/06/2015, data posterior à baixa da empresa, formalizou-se
procedimento fiscal através do qual se constatou que os pagamentos efetuados sob a forma de
distribuição de lucros ao sócio administrador e aos demais sócios configuravam, na realidade,
remunerações vinculadas à prestação de serviços, mais especificamente, os plantões trabalhados
pelos sócios, todos médicos (...) o presente processo trata das remunerações efetuadas à sócia Dra.
Marco Aurelio Palmas de Carvalho, CPF 674.797.316-04 incluída, com base no exposto acima,
como responsável solidária.
A autoridade fiscal considerou que os valores pagos a título de distribuição de
lucros deveriam ser enquadrados no conceito de salário de contribuição, nos termos do art. 28,
inc. III, da Lei no 8.212/1991, baseando-se nos argumentos a seguir:
• Os valores distribuídos não foram calculados com base na
escrituração contábil;
• O contrato social declara apenas que a distribuição de lucros poderá
ser desproporcional à participação societária mas não estabelece quais critérios
seriam adotados para o caso;
• O lucro advindo das operações da empresa deveria remunerar o
capital aplicado por cada sócio e não o trabalho por ele realizado;
• Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 1, o próprio sujeito
passivo informa “que os lucros e perdas eram rateados entre os sócios conforme o
número de horas trabalhadas nos plantões médicos”;
• Vários profissionais que não faziam parte da sociedade recebiam
rendimentos a título de distribuição de lucros;
• Relatório evidenciando a correspondência entre as escalas de
plantões e a distribuição de lucros;
Para o cálculo dos lucros a serem distribuídos a cada sócio foi utilizada como base o
Valor/Hora dos plantões.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
15586.720084/2016-19
3
Os motivos e fundamentos legais que deram origem ao crédito tributário podem
ser verificados em consulta às fls. 3 a 10 (Auto de Infração) e 13 a 23 (Relatório
Fiscal).

Em face da ausência de declaração das remunerações em questão na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência (GFIP), formalizou-se Representação Fiscal para Fins Penais através do
processo administrativo no 15586.720116/2016-78.
Após a ciência do Auto de Infração, não houve qualquer manifestação do
sujeito passivo. Entretanto, o responsável solidário protocolou, em 27/04/2016, a
impugnação de fls. 223 a 228 utilizando-se, em síntese, dos seguintes
argumentos:
• Que a responsabilidade solidária somente pode ser atribuída ao sócio
administrador;
• Que os rendimentos utilizados como base de cálculo (distribuição de lucros) são
isentos e não tributáveis e os valores recebidos a título de pró-labore foram
devidamente declarados;
• Que o Auto de Infração não pode ser considerado pois a autoridade fiscal utiliza
termos vagos como “aparentemente” e “controverso”;
• Que a distribuição de lucros ocorreu de forma não proporcional à participação no
capital social com base no art. 1.007 do Código Civil e em cláusula específica no
contrato social;
• Que “a maioria dos hospitais contrata mão de obra médica, mediante contratação
de empresas, tornando-se algo comum no mercado”;
• Que não seria sócio da empresa autuada e, para comprovar sua condição de não
sócio, apresenta seguro individual contratado pelo próprio, juntamente com a
seguinte alegação: “se os médicos envolvidos fossem sócios da CLINIC
CENTERS/S LTDA, não estariam fazendo seguro e pagando do seu próprio bolso.
Ora a empresa que estaria fazendo este seguro.”
• Que o Auto de Infração viola os princípios da legalidade, da propriedade e do não
confisco.
Informou ainda que as intimações e notificações referentes a esse processo devem
ser encaminhadas a seus advogados e, ao final, defende que o lançamento seja
anulado ou declarado improcedente pelos motivos já expostos, que lhe seja facultada
a produção de todos os meios de prova admitidos e que todos os Autos de Infração
relacionados ao caso sejam analisados de forma homogênea.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
15586.720084/2016-19
4
Diante da impossibilidade de realizar o lançamento utilizando o CNPJ da empresa já
que esta se encontrava encerrada no momento da autuação, a fiscalização cadastrou a matrícula
CEI de no 70.013.95813/07 e a vinculou ao sujeito passivo a fim de operacionalizar o lançamento
Assim, o julgamento da DRJ resultou infrutífero para o recorrente, conforme
demonstrado na seguinte ementa,
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/10/2012
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que deu origem ao fato gerador da obrigação.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PRÓ-LABORE.
As importâncias pagas aos sócios registradas como distribuição de
lucros mas que configurem retribuição do trabalho prestado devem
ser consideradas pagamentos a título de pró-labore, incidindo sobre
elas a contribuição previdenciária social.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VINCULAÇÃO.
As
decisões
judiciais
e
administrativas
não
vinculam
automaticamente a Administração Tributária Federal, exceto nas
hipóteses previstas em lei.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS.
O contribuinte deve apresentar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir no momento da impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual.
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido
contrário, deve ser indeferido o pedido de endereçamento das
intimações ao procurador.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente Marco Aurélio Palma de Carvalho foi intimado da decisão em
24/03/2017 (fls. 368) e apresentou recurso voluntário em 25/04/2017 (fls. 371 a 381)
sustentando, em síntese:
a) nulidade do auto de infração e da atribuição de responsabilidade solidária;
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
15586.720084/2016-19
5
b) os valores recebidos a título de distribuição de lucros são isentos de tributação;
c) o recorrente nunca foi sócio da empresa(inovação recursal);
d) princípio do não confisco.
O Sr VALDECIR ARRIVABENI foi intimado em 14/11/2017 (fl. 390) e não apresentou
recurso voluntário (fl. 391).

Em análise por este colegiado, com formação distinta, procedeu-se a conversão do
processo em diligência para a unidade de origem, a fim de verificar o enquadramento da empresa
no Simples Nacional.
Ao retornar o processo, novamente foi baixado a fim de der ciência da Informação
fiscal produzida à recorrente e ao autuado, com o objetivo de garantia do contraditório.

Sem contrarrazões
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria – Relator
O recurso voluntário apresentado pela solidária é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos, de sorte que dele tomo conhecimento
Conforme já exposto linhas acima, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
referente à cobrança de crédito tributário correspondente à contribuição da empresa prevista no
artigo 22, inciso III, da Lei no 8.212/1991, incidente sobre a remuneração paga sob a forma de
lucros distribuídos no período objeto do lançamento

De acordo com o relatório fiscal, a empresa Clinic Center S/S LTDA, CNPJ
10.826.184/0001-05, foi administrada por Valdecir Arrivabeni, CPF 493.191.837-91, até a sua
extinção, em 02/02/2015. Em 30/06/2015, data posterior à baixa da empresa, formalizou-se
procedimento fiscal através do qual se constatou que os pagamentos efetuados sob a forma de
distribuição de lucros ao sócio administrador e aos demais sócios configuravam, na realidade,
remunerações vinculadas à prestação de serviços, mais especificamente, os plantões trabalhados
pelos sócios, todos médicos (...) o presente processo trata das remunerações efetuadas ao
recorrente, Marco Aurélio Palma de Carvalho , incluído, com base no exposto acima, como
responsável solidário.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
15586.720084/2016-19
6
Neste espeque, tem-se que a autoridade fiscal considerou que os valores pagos a
título de distribuição de lucros deveriam ser enquadrados no conceito de salário de contribuição,
nos termos do art. 28, inc. III, da Lei no 8.212/1991.

Para o que interessa no momento, cumpre destacar que, na sessão
de julgamento realizada em 07 de março de 2023, este Colegiado converteu o
julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade
de Origem informasse, em síntese, se, à época dos fatos geradores, a CLINIC
CENTER S/S LTDA estava realmente enquadrada como pequena empresa ou
microempresa (ME).

Neste sentido, tendo em vista que (i) por meio do presente
lançamento fiscal a fiscalização considerou que os valores pagos a título de
distribuição de lucros deveriam ser enquadrados no conceito de salário-de-
contribuição e que (ii) a empresa / fonte pagadora apurou o IRPJ com base no lucro
presumido, surge a dúvida: a empresa / fonte pagadora detinha lucros a distribuir?

Diante do exposto, à luz do princípio da verdade material, paradigma
do processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a
conversão do presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem para
que a autoridade administrativa fiscal, fazendo as intimações e/ou diligências que
julgar necessárias, preste os seguintes esclarecimentos:

(i)
a empresa / fonte pagadora possuía lucros a distribuir no
período fiscalizado? Caso positivo, tais lucros estão registrados / demonstrados nos
documentos fiscais e contábeis da empresa e foram regularmente tributados na
pessoa jurídica?
(ii)
o recorrente foi em algum momento sócio da empresa
(questionamento trazido dada a alegação de que sequer era sócio – situação
constatada nos atos da empresa – acredita-se que a alegação seria de que o mesmo
não seria dirigente)?
(iii) elaborar informação conclusiva com as informações solicitadas; (iv)
intimar o Contribuinte e a solidária do resultado da diligência
fiscal, para, querendo, apresentar competente manifestação, no prazo de 30 dias;
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso voluntário.

Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.452 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
15586.720084/2016-19
7
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 1067
DF CARF MF
Original